Tribunal: STF
Processo: AI 744856
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
1. 	O Tribunal a quo, 
   interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu 
   que a gratificação de atividade tributária seria extensível aos 
   inativos.
2. 	Para se concluir, como pretende a parte agravante, 
   pela natureza pro laborem faciendo da gratificação em análise, 
   necessário seria o reexame de legislação local. 
   Precedente.
3.	Agravo regimental improvido.